Tribunal: TJES
Processo: 5007383-15.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007383-15.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO GOUVEA BARROS e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007383-15.2024.8.08.0030

RECORRENTES: PAULO GOUVEA BARROS; MUNICIPIO DE SOORETAMA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO GOUVEA BARROS; MUNICIPIO DE SOORETAMA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 15029523. Todos os recursos são tempestivos. A fazenda pública municipal é dispensada do recolhimento de preparo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais por força de determinação legal.

O requerente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Pedido que
DEFIRO
, na forma do art. 98 e seguintes do CPC, uma vez que não observo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O autor moveu ação pretendendo a condenação do Município e do Estado ao fornecimento das seguintes medicações: bupropiona 150mg (axonium ®), olanzapina 5mg, escitalopram 10mg (lexadpro®), trazodona 150mg (donaren retard®), succinato de desvenflaxina monoidratado 100mg e quetiapina 50 mg (quet xr ®), conforme documentos acostados com a inicial.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para ratificar a decisão de ID – 44747156 apenas quanto ao medicamento OLANZAPINA 5mg, revogando-a quanto aos demais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487 I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito
”.

O Estado do Espírito Santo apresentou Recurso no id 14884828 e o Município de Sooretama interpôs recurso no id 14884831. Ambos sustentam que a sentença não observou o tema 1.234 do STF e Súmula vinculante n. 60, também do STF. Afirmam que, de acordo com tal precedente vinculante, a competência administrativa quanto ao fornecimento do medicamento em questão seria da união e a competência para apreciação de pretensão judicial seria da Justiça Federal. Contrarrazões do requerente/recorrido no id 14884941.

O Requerente Paulo Gouvea Barros interpôs recurso no id 14884942 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente, referindo-se ao Tema 106 do STJ. Contrarrazões do Município no id 14884946 e do Estado no id 14884947.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Passo à análise do mérito dos recursos
.

O Juízo sentenciante, corroborando parecer do NAT, compreendeu que:

“Conforme parecer da Sesa, todos os medicamentos pretendidos possuem alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde do autor, com exceção do medicamento Olanzapina. Em contrapartida, quanto aos demais medicamentos, a parte autora deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos”.

Antes de adentrar ao mérito dos Recursos interpostos, tenho por bem rememorar alguns detalhes sobre os Temas Repetitivos 1.234 do STF e 106 do STJ.

O Tema 1.234 do STF trata sobre a necessidade ou não de as ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS tramitarem na Justiça Federal. Ou seja, trata sobre competência judicial em razão da Matéria e, na decisão em questão, o STF fixou a competência em razão do valor das medicações pretendidas pelos jurisdicionados, vejamos:

I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico
do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.

Em nada o Tema em questão afeta sobre o entendimento Constitucional de que a responsabilidade pelas políticas de saúde e serviços correlatos é solidária. Inclusive, o tópico 3.3 da decisão paradigmática prevê que, em caso de condenação dos Estados e Municípios na Justiça Estadual, há a possibilidade de ressarcimento administrativo quando a competência administrativa for da União:

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo
(FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão

De outro giro, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106 trata sobre os requisitos para que o poder público seja compelido a fornecer medicamentos não incorporados pelo SUS. Vale transcrever integralmente a tese firmada:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Feitas tais considerações, sem delongas, tenho que
os recursos interpostos pelo Estado e pelo Município não merecem acolhimento
. Conforme registrado acima, o Tema 1.234 do STF não impede a condenação do Estado e do Município, ainda que a competência administrativa seja da união, sendo permitido ao Ente estatal ou municipal, conforme o caso, buscar o ressarcimento administrativo caso arque com despesa que poderia ou deveria ter sido suportada pelo erário da União.

De outro turno,
quanto ao Recurso do Requerente
, ao consultar o
RENAME
vigente, de 2024 (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_2024.pdf),
verifico que três das medicações pleiteadas são regulamentadas, a saber: Bupropiona; Olanzapina; e hemifumarato de quetiapina
.

Também ao consultar o
REMEME
– Relação Estadual de Medicamentos (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://farmaciacidada.es.gov.br/Media/farmaciacidada/Arquivos/REMEME_16.0_set.2025.pdf),
observo que as três medicações também estão disponíveis na relação de medicamentos adquiridos e disponibilizados pela SESA
.

Nesse passo,
não há sequer razão para a insurgência do ente Estadual quanto a pretensão do Requerente ao fornecimento de tais medicações, na medida que são medicamentos incorporados tanto ao RENAME quanto ao REMEME
.

Portanto, merece acolhimento a pretensão do Requerente, para reformar a sentença e condenar o Estado e o Município ao fornecimento das medicações em questão, direcionando o cumprimento da obrigação, preferencialmente, ao Estado do Espírito Santo.

Contudo,
observo que o laudo apresentado pelo Requerente indica marcas específicas de algumas medicações, o que não pode ser aceito
. Isso porque a regra do fornecimento de medicamentos pelo SUS é a disponibilização dos chamados genéricos, e o laudo apresentado não apresenta nenhum motivo para a eleição de uma ou outra marca específica.

Quanto aos demais medicamentos pretendidos pelo Requerente (Escitalopram; trazodona (Donaren); e desvenflaxina), verifico que não são incorporados ao RENAME. Desse modo, para que o poder público seja compelido ao seu fornecimento, é necessário atender aos requisitos do Tema n. 106 do STJ, conforme acima descrito.

Nesse passo, entendo que
o Laudo apresentado (id 14884800 – p. 5)
, oriundo de um atendimento de apenas dois meses com aquele profissional e não acompanhado de histórico médico robusto,
não é suficiente para comprovar o atendimento do requisito I do Tema 106
(
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e:

I –
NEGO

PROVIMENTO aos recursos do Estado e do Município
e, na forma do art. 55 da L. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno os entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo de aparelhamento da DPES.

II –
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Paulo Gouvea Barros
, pelo que REFORMO a SENTENÇA e, via de consequência, profiro o seguinte dispositivo:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, pelo que DETERMINO aos Requeridos que forneçam ao Requerente as medicações: BUPROPIONA; OLANZAPINA; HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA, conforme dosagem da prescrição médica e enquanto durar a necessidade do paciente.
Direciono o cumprimento da obrigação, preferencialmente, ao erário do Estado do Espírito Santo
. Sem condenação da parte ao pagamento de custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)